Tribunal: TJSP
Processo: 2036565-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Se o valor do imóvel foi aferido por meio de laudo pericial, elaborado de forma equidistante e isenta de ânimo, deve este prevalecer. Decisão mantida. Recurso desprovido.